Tribunal: TJES
Processo: 0003712-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003712-49.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADREN LUCAS ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003712-49.2023.8.08.0048

APELANTE:
ADREN LUCAS ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 331 DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de ADREN LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, pela prática do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou os acusados a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas pelo prazo de e 06 (seis) meses, à razão de 08 (uma) horas de tarefa por semana de pena (art. 46, §3°, do CP).

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição, uma vez que não restou comprovado nos autos o dolo na conduta do recorrente.

4. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Isso porque, pelo acervo probatório verifico que restou demonstrada prova sobre a elementar do tipo penal do art. 147 do CP, qual seja: "Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa."

5. Desta feita, entendo que não merecem prosperar as alegações do réu, haja vista que, restou evidenciado pelo acervo fático-probatório dos autos a autoria e materialidade do crime em comento.

6. Nesta toada, se o conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)